Tribunal: CARF
Processo: 10670.721697/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721697/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
REZENDE NETO & MOTA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-29.142, de 05 de maio de
2014, da 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/MCR no 503950, datado de 03 de setembro de 2012,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721697/2012-69
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721697/2012-69

tendo em vista as vedações previstas dispostas no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2013, fl no 42. com ciência via postal, na data de 26/09/2012, conforme
cópia do “AR”, fl no 43.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de Inconformidade na
data de 24/10/2012, fls 02 a 12:
a) Que parte do débito motivador da exclusão se encontra prescrito;
b) Que tendo em vista os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e da
preservação da empresa, pugna pela extinção do débito prescrito, procedendo a novo
parcelamento, nos termos do pedido anexo, quanto aos débitos não alcançados pela
prescrição quinquenal;
c) Requereu a manutenção da empresa no Simples Nacional, bem como a retirada de
seu nome do CADIN.
d) Que é pobre na acepção jurídica do termo, conforme certidão anexa, transcreveu o
art. 170 da CF/1988, e ainda o art. 179 do mesmo diploma legal;
e) Que a requerente foi autuada através do ADE no 503950, de 03 de setembro de 2012,
e que nos termos do ADE RFB no 8, de 26 de setembro de 2012, a Receita Federal
declarou a nulidade dos atos a que se refere o presente ADE, emitido pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil, que no seu art. 1o determinou:
“Art. 1o. São nulos de pleno direito, desde a emissão, sem a produção de quaisquer
efeitos jurídicos, os Atos Declaratórios Executivos emitidos em 3 de setembro de 2012
para os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) que parcelaram até àquela data, seus débitos de acordo coma
Instrução Normativa RFB no 1229, de 21 de dezembro de 2011, e que não possuíam
outros débitos que motivaram a exclusão”;
f) Que preliminarmente a presente impugnação tem por objeto apontar equívocos
quanto à cobrança dos débitos decorrentes do Simples Nacional;
g) Que a notificação foi realizada por meio de carta com “AR” sob o no 32010415, que a
LC no 123/2006 garante às microempresas e empresas de pequeno porte o direito de
impugnar o termo de exclusão, para alegar a tempestividade da impugnação;
h) Que a requerente se enquadra nas hipóteses previstas no ADE, uma vez que possui
parcelamento junto à PGFN, que a requerente cumpre rigorosamente com as suas
obrigações junto à Receita Federal, conforme cópia dos últimos 12 comprovantes do
Simples Nacional;
i) Que a exigência dos débitos em valores superiores ao limite financeiro da sociedade
empresária impossibilita a quitação dos débitos, visto que o parcelamento é realizado
em no de parcelas superior ao que seria ideal;
j) Que devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade;
k) Que a Lei no 10.522, não afasta, em instante algum, a possibilidade de se parcelar
dívidas relativas ao Simples Nacional, que há precedente no Judiciário Federal Mineiro,
em caso idêntico, deferindo LIMINAR, que vem corroborar com o que expõe;
l) Transcreveu parte de processo judicial que tramitou na 20a Vara da Justiça Federal de
Minas Gerais, do qual o contribuinte não fez parte;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721697/2012-69

m) Que no caso em questão a inscrição de débitos vencidos nas datas de 11/10/2004;
10/11/2004; 10/02/2005; 12/09/2005; 10/10/2005 e 12/12/2005, a inscrição em dívida
ativa ocorreu em 08/07/2010, que em 15/10/2012, o débito total era de R$ 9.049,96
decorrentes do principal de R$ 4.029,28 acrescido de Multa de R$ 807,84, Juros de
Mora de R$ 3.380,12 e Encargo legal de R$ 822,72;
n) Transcreveu o art. 173 do CTN, para alegar decadência e que nas informações gerais
ao contribuinte fornecidas pela PGFN via eCAC, a fórmula utilizada para apuração dos
valores referentes aos débitos não estão discriminados, o que prejudica a compreensão
do contribuinte, e impede a verificação quanto a sua compatibilidade com a legislação
tributária;
o) Transcreveu o art. 146 do CTN e citação de lições doutrinárias e transcreveu parte do
RESP 200702427888, emanado do STJ, na data de 21/05/2008;
p) Finalmente requereu:
1) que os pedidos sejam deferidos para que a DRJ reconheça a extinção dos créditos
alcançados pela prescrição quinquenal;
2) o parcelamento do crédito tributário em 60 vezes, nos termos da Lei no 10.522/2002,
após a dedução dos créditos alcançados pela prescrição ou o pagamento à vista com os
benefícios da Lei no 11.941/2009, após a redução do valor prescrito;
3) a redução da multa de 20%, utilizando-se como base de cálculo o valor atualizado do
débito tributário (excluídos os débitos já alcançados pela prescrição;
4) a não exclusão da “SOM E LUZ LTDA” do Simples Nacional, tendo em vista os
princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva, bem como o da preservação da
empresa (negritei por haver mencionado o nome de outra empresa);
5) Que os valores restantes sejam discriminados, bem como a fórmula pela qual foram
realizados os caçulos e dispositivos legais atinentes ao crédito;
6) que a empresa seja retirada do CADIN.
3. Para comprovar suas alegações juntou os seguintes documentos:
a) as informações sobre os valores da Inscrição na Dívida Ativa que são os mesmos
citados pelo contribuinte, fls 22 e 23, com indicação que a forma de constituição da
inscrição se deu com a Declaração de Rendimentos, fls 24 e 25;
b) DAS relativos ao período de 10/2011 a 09/2012, fls 27 a 39.
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou os seguintes documentos:
a) tela do Sistema SIVEX, que relata que a exclusão foi confirmada por não
regularização de pendência, fl no 44;
b) tela do Sistema SIVEX – Consulta débitos após o prazo para regularização, que
indica a existência de débito nãoprevidenciário em cobrança na PGFN com inscrição no
00000060410001167, fl no 45;
c) resultado de consulta da inscrição na PGFN, datada de 10/01/2013, que indica que o
débito inscrito se refere à dívida do SIMPLES, fls 46 a 49.
5. É o que importa relatar.
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional – acórdão e-fls. 71 a 74.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721697/2012-69

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/08/2014 (e-fls. 76 e
77) e apresentou recurso voluntário no dia 04/09/2014 (e-fls. 79 a 105), com os fatos e
fundamentos abaixo sintetizados:
Defende a inconstitucionalidade das sessões secretas das Delegacias Regionais,
pois afirma ferir o princípio da publicidade.
Alega que os atos praticados pelo Ato Declaratório de exclusão são nulos, pois
deveriam esperar o fim do procedimento administrativo.
Aduz que com a impugnação, ocorreu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, consoante o art. 151, III, do CTN. Após a suspensão houve a consolidação de outro
parcelamento, de modo que, se o contribuinte for excluído com efeitos retroativos, incorreria em
"bis in idem".
A Recorrente informa manter sua escrituração fiscal e contábil regular,
observando as regras inerente a sua atividade.
Requer aplicação de prescrição intercorrente no processo administrativo.
Por fim, pede seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para ao final julgar
improcedente a exclusão da pessoa jurídica do regime de tributação - Simples Nacional.
Alternativamente, requer que não sejam aplicados efeitos retroativos à exclusão do Simples
Nacional, excluindo-se os valores cobrados a título de juros de mora no prazo superior à 360
dias, ou ainda, contando-se da data em que se realizou o parcelamento.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR no 503950, de
03 de setembro de 2012 (em 26/09/2012), a receita Federal identificou que a Recorrente possuía
débitos sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 42), excluindo-a do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013.
Inscrição

Valor do Saldo
00000060410001167

R$ 9.077,07
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721697/2012-69

O débito foi inscrito em dívida ativa da União aos 08/07/2010 e não sofreu
execução fiscal em razão do valor (e-fls. 46 a 48). Na manifestação de inconformidade, a
Recorrente alegou cumprir com o parcelamento, porém não juntou documentos que comprovem
a data da adesão, bem como a regularidade do parcelamento, nem que os DARFs colacionados
aos autos tenham relação com um parcelamento. Nos demais documentos acostados ao processo,
não há informações quanto à parcelamento em trâmite na data de 26/09/2012 ou trinta dias após
o recebimento do ADE.
Pelo histórico do CNPJ da Recorrente às e-fls. 44 e 45, verifica-se ter sido a
mesma notificada de sua exclusão e, embora tenha sido concedido o prazo legal, ela não
regularizou as pendências, tendo sido excluída do regime em 28/12/2012.
No Recurso voluntário, a Recorrente defende que mantem regular sua escrituração
fiscal e contábil e que por isso não poderia ser excluída com efeitos retroativos.
Em que pese o entendimento da Recorrente, a regularidade de escrituração fiscal é
uma obrigação de todas as empresas, assim como a regularidade no pagamento dos tributos do
Simples Nacional. A Lei, conforme acima descrito, estabelece regras para a manutenção do
contribuinte no sistema, sendo indispensável a ausência de débitos. Assim, a alegação de
regularidade de escrituração fiscal não a socorre para o fim de a manter no regime simplificado.
Ademais, todas as certidões acostadas aos autos através do recurso voluntário foram expedidas
em data posterior ao prazo de regularidade da cobrança que gerou a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, logo não contribuem como prova no processo.
No tocante à alegação de inconstitucionalidade das reuniões das Delegacia
Regionais, conforme a própria Recorrente reconhece no recurso voluntário, não poderá ser
analisada, haja vista que não é permitido a esse Colegiado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária, Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A exclusão do Simples Nacional deve ser feita mediante comunicação do
contribuinte ou de ofício. Ela será de ofício se o contribuinte, embora obrigado, não tenha
comunicado de exclusão obrigatória (art. 28 e 29 da Lei Complementar no 123/2006).
A exclusão de sua comunicação do Simples pelo contribuinte é obrigatória
quando incorrer em situação de vedação prevista na Lei Complementar no 123/2006, conforme
inciso II, art. 30, da citada norma.
Esse é o caso dos autos, a empresa não cumpriu com a obrigação de ausência de
débitos.
O inciso VI, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006, define que a exclusão
das empresas do Simples Nacional deverá surtir efeitos, em caso de débitos cuja exigibilidade
não esteja suspensa (art. 14, inciso V), a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da
comunicação da exclusão.
Diante disso, verifica-se não ter havido nenhuma irregularidade seja na
retroatividade da exclusão, seja na emissão do Ato Declaratório ora em análise.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.777 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721697/2012-69

A Recorrente alega poder ocorrer “bis in idem” no caso em análise, porque após
suspensão de exigibilidade do crédito tributário, houve a consolidação de outro parcelamento.
Primeiramente, importante destacar que a impugnação administrativa acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ART. 151, III, CTN), não podendo o Fisco
exigir o pagamento do valor que entende devido, contudo se olvida a Recorrente de que o
presente processo não possui credito em litígio, o que se está analisando é se a mesma possuía
débitos com a exigibilidade não suspensa ou não regularizado no prazo legal, quando do
recebimento do ADE. Logo, não há se falar em suspensão de exigibilidade de crédito tributário
porque, nesse processo, não há nenhuma exigência de crédito tributário.
Ademais, o “bis in idem” é um princípio jurídico que significa "bis", repetição, "in
idem", sobre o mesmo. No Direito Tributário ocorre quando o mesmo ente tributante cobra um
tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador, mais de uma vez. Vê-se claramente
que a realização de um parcelamento, ainda que existisse suspensão do crédito tributário, jamais
acarretaria “bis in idem”, porque não se está cobrando duas vezes sobre o mesmo fato gerador.
Em relação a alegação de prescrição do processo administrativo, esse Conselho
fiscal possui entendimento pacificado de que não deve ser aplicada prescrição intercorrente ao
processo administrativo, Súmula CARF no 10: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital